Tribunal: TJPA
Processo: 0800227-60.2022.8.14.0085
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-05-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800227-60.2022.8.14.0085

APELANTE: CARLOS ALEXANDRE ROCHA DA SILVA

ADVOGADO DATIVO: SAINT CLAIR SANTOS DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA NÃO CONFIGURADA. DEPOIMENTOS POLICIAIS. VALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Apelação criminal interposta por CARLOS ALEXANDRE ROCHA DA SILVA contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Inhangapi/PA, que o condenou à pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial aberto, além de 167 (cento e sessenta e sete) dias-multa, substituída a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos consistente em prestação de serviços à comunidade, pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há uma questão em discussão: (i) saber se a condenação pelo crime de tráfico de drogas deve ser reformada em razão da alegada insuficiência probatória quanto à autoria delitiva, com aplicação do princípio do in dubio pro reo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.A materialidade delitiva restou comprovada pelo laudo toxicológico definitivo, que atestou que a substância apreendida consistia em 15 (quinze) porções de cocaína, totalizando 5,288g.

4.A autoria encontra respaldo seguro nos depoimentos firmes e coerentes dos policiais militares responsáveis pela abordagem e prisão em flagrante, prestados em juízo sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, inexistindo elementos aptos a infirmar a credibilidade dos relatos.

5.Os elementos probatórios demonstram que o apelante transportava e trazia consigo substância entorpecente acondicionada em diversas porções individualizadas, circunstância compatível com a prática do tráfico ilícito de drogas.

6.O delito previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 possui natureza de ação múltipla, consumando-se com a prática de qualquer dos verbos nucleares do tipo penal, sendo desnecessária a comprovação de efetiva mercancia ou flagrante de venda da droga.

7.A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece a validade dos depoimentos policiais como meio idôneo de prova para embasar condenação criminal, especialmente quando harmônicos com os demais elementos 8.constantes dos autos e ausentes indícios de parcialidade.

9.Diante do conjunto probatório harmônico e suficiente, inviável a absolvição pretendida, impondo-se a manutenção integral da sentença condenatória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: “1. O depoimento de policiais militares prestado em juízo constitui meio de prova idôneo para fundamentar condenação por tráfico de drogas, quando coerente e corroborado pelos demais elementos probatórios. 2. O crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006 consuma-se com a prática de qualquer das condutas descritas no tipo penal, sendo desnecessária a comprovação de efetiva mercancia do entorpecente. 3. Comprovadas a materialidade e autoria delitivas por prova robusta e harmônica, inviável a absolvição por insuficiência probatória.”

Dispositivos relevantes citados:
CPP, art. 386, V e VII; Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput.

Jurisprudências relevantes citadas:
STJ, HC n. 404.507/PE, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 10.04.2018; STJ, AgRg no AREsp n. 1.997.048/ES, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 15.02.2022; STJ, AgRg nos EDcl no AgRg no AREsp n. 1.872.753/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 17.08.2021; STJ, AgRg no HC n. 786.607/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Des. Convocado do TJDFT), Sexta Turma, j. 15.05.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Segunda Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), [data a ser preenchida]

Desembargadora
VANIA FORTES BITAR
Relatora

RELATÓRIO

CARLOS ALEXANDRE ROCHA DA SILVA apela de sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Inhangapi/PA, que o condenou à pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial aberto, além de 167 (cento e sessenta e sete) dias-multa, substituída a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos consistente em prestação de serviços à comunidade, pela prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 (ID 17852282).

Em razões recursais, pleiteia absolvição, nos termos do artigo 386, incisos V e VII, do Código de Processo Penal, por insuficiência probatória quanto à autoria delitiva do crime de tráfico de drogas, pleiteando a aplicação do princípio do
n dubio pro reo
. (ID 17852291).

O Ministério Público apresentou contrarrazões, manifestando-se pela manutenção integral da sentença condenatória (ID 17852294), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça, cujo opinativo foi pelo desprovimento do (ID 24784215).

É o relatório.

VOTO

Apesar de admissível, o recurso não comporta provimento.

O caso é de apelante condenado pela prática do crime de tráfico de drogas, destacando a denúncia que:

“no dia 12.08.2022, por volta das 19h:00min, na avenida Hernani Lameira, nesta urbe, policiais militares efetuaram a prisão em flagrante de CARLOS ALEXANDRE ROCHA DA SILVA, por transportar e trazer consigo produtos entorpecentes, perpetrando, portanto, o crime previsto no artigo 33 da Lei 11.343/2006.

Na data e hora acima mencionadas, policiais militares realizavam operação ostensiva pelas vias públicas, com o escopo de coibir práticas delitivas neste município, quando avistaram dois indivíduos em atitude suspeita na condução de uma motocicleta, tendo os mesmos se evadido do local por conta da presença dos agentes de segurança pública. Incontinenti, os policiais iniciaram as diligências necessárias, alcançando os denunciados e efetuando a abordagem destes, momento em que encontraram na posse do denunciado 15 (quinze) porções de substância semelhante a cocaína, razão pela qual, efetuaram sua prisão.

Diante do estado de flagrante, os policiais encaminharam o denunciado para Delegacia de Polícia para feitura das medidas legais cabíveis. Perante a Autoridade Policial, o acusado Carlos Alexandre confessou a prática delitiva e afirmou que a droga encontrada consigo seria para consumo próprio e para venda, conforme interrogatório contido no inquérito policial de Id 74904838 e ss.

...

Agindo do modo acima descrito e como restará demonstrado durante toda a instrução criminal, o denunciado CARLOS ALEXANDRE ROCHADASILVA incorreu no tipo penal descrito no art. 33, da Lei n.º 11.343/2006.” (ID 17852206).

Na espécie, inexiste espaço para absolvição diante da existência de provas robustas e coerentes da materialidade e autoria do crime de tráfico de drogas, comprovadas pelos elementos probatórios coligidos aos autos.

A
materialidade
do crime retou provada pelo laudo toxicológico definitivo que atestou tratar-se de, “u
m envelope confeccionado com papel de cor branca, fechado por grampos metálicos, contendo 15 (quinze) pequenas porções de SUBSTÂNCIA PULVERULENTA DE COR BRANCA, embaladas em pedaços de sacos plásticos de cor verde, amarrados com linha de cor azul, pesando 5,288 g (cinco gramas, duzentos e oitenta e oito miligramas), com resultado positivo para cocaína

(ID 17852200).

A
autoria delitiva
encontra-se devidamente demonstrada pelos depoimentos firmes e coerentes dos policiais militares, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, os quais participaram diretamente da diligência que culminou na prisão em flagrante do apelante, conforme adequadamente consignado na sentença condenatória:

A testemunha CARLOS MAGNO GOMES FERREIRA afirmou que:

“Eu simplesmente vinha do meu serviço e aí quando cheguei no meio de viagem encontrei aquele rapaz e ele fez sinal, aí eu disse que ia para o meu trabalho e ele pediu uma carona até Inhangapi; Mas, eu não tenho intimidade com ele, eu sempre sou acostumado a dar caronas; Eu estava de moto; Aí no meio de viagem o pessoal da civil vinha vindo e quando começou o começo do asfalto eu peguei e parei; Aí eles o reconheceram, quem ele é; Fizeram aceno e eu parei, revistaram tudinho, pediram documento da moto; Aí foram com ele e viram que ele tinha umas petecas; Que revistaram ele do outro lado e disseram que a droga estava no bolso dele.”

Neste mesmo sentido foram as palavras da testemunha ADNILSONFERREIRAMOURA, PM:

“a gente estava em diligências pela cidade, se não me falha a memória numa sexta feira quando vinham os dois do interior pra cidade, aí quando avistei, patrulhei na garupa da moto e pedi para que parassem para fazermos uma abordagem; Aí o sargento Câmara, em busca e apreensão, encontrou no bolso do Paturi (denunciado) algumas porções que aparentavam ser cocaína; Que Paturi é conhecido por clínico geral, por roubo, tráfico, por tudo; Que o rapaz que estava com ele só estava dando carona.”

Por sua vez a testemunha PM ERINELMO CÂMARA DA CRUZ declarou:

“Que a gente retornava de uma ronda no interior, ronda que a gente faz preventiva, e na entrada da cidade o denunciado foi avistado na garupa de uma moto, foi feita a abordagem, eu revistei pessoalmente o mesmo e encontrei no bolso dele certa quantia de entorpecentes, aí perguntei para o mesmo e ele disse que era para consumo; Com o outro não foi encontrado nada ilícito; Que foram encontradas drogas com Paturi; Que as drogas estavam no bolso da bermuda dele, na parte da frente; Que estavam em petecas; Que eram aproximadamente 15 (quinze) petecas; Que Paturi já é conhecido como criminoso.” (ID 17852282)

Neste particular, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, no crime de tráfico de drogas, “o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso” (STJ,
HC n. 404.507/PE
, Rel. Min Felix Fischer, Quinta Turma, j. 10.04.2018; STJ,
AgRg no AREsp n. 1997048/ES
, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 15.02.2022).

Importante ressair que “o art. 33, caput, da Lei 11.343/2006 trata de delito de ação múltipla, que se consuma com a prática de qualquer dos verbos nele descritos” (
AgRg nos EDcl no AgRg no AREsp 1872753/SP
, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 17.08.2021), sendo que “para a configuração do delito de tráfico de drogas, não é necessária prova da mercancia, tampouco que o agente seja surpreendido no ato da venda do entorpecente – até porque o próprio tipo penal aduz “ainda que gratuitamente”-, bastando, portanto, que as circunstâncias em que se desenvolveu a ação criminosa denotem a traficância” (
AgRg no HC n. 786.607/SP
, Rel. Min. Jesuíno Rissato - Des. Convocado do TJDFT, Sexta Turma, j. 15.05.2023).

Dessa forma, verifica-se que a materialidade delitiva restou plenamente comprovada por meio do laudo definitivo acostado aos autos, enquanto a autoria encontra amparo seguro e consistente nos depoimentos dos policiais militares responsáveis pela diligência e prisão em flagrante do apelante, prestados em juízo sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, inexistindo elementos aptos a infirmar a credibilidade de tais relatos. Assim, evidenciado conjunto probatório harmônico e suficiente à formação do édito condenatório, impõe-se a manutenção integral da sentença recorrida, nos termos em que proferida.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço e nego provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargadora
VANIA FORTES BITAR

Relatora

Belém, 26/05/2026